Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os cálculos da Contadoria Judicial observam estritamente o previsto no título executivo judicial, aplicando as taxas de juros previstas nos contratos apresentados pelas partes e considerou apenas as parcelas efetivamente quitadas. A incidência de juros de mora foi limitada ao período posterior à citação, nos termos da Sentença, e apenas sobre valores indevidamente pagos.
2. Recurso conhecido e não provido.